Tribunal: TJES
Processo: 5002293-20.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002293-20.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS SOBRE MULTA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao apelo. O embargante alega obscuridade no julgado ao sustentar que os acréscimos legais incidentes sobre a multa administrativa estariam alinhados aos precedentes do Tribunal, além de omissão na análise de alegações recursais a eles relacionadas, em especial quanto à legislação municipal que regula a atualização dos créditos tributários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta obscuridade ao abordar os acréscimos legais incidentes sobre a multa administrativa; e (ii) verificar se houve omissão na análise das alegações relativas à aplicação de legislação municipal sobre a atualização de créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e devem se limitar às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

O conceito de obscuridade, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.859.763/AM), exige que a decisão seja ininteligível, o que não ocorre no caso em análise, pois o acórdão apresenta razões claras e coesas sobre os consectários legais da multa administrativa.

O acórdão recorrente fundamenta que a atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo índice IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem incidir desde a constituição definitiva do crédito, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, em conformidade com o entendimento consolidado deste Tribunal.

Não se verifica omissão, uma vez que o Tribunal analisou o ponto essencial da controvérsia, reafirmando o alinhamento da sentença com a jurisprudência. A discordância do embargante quanto à interpretação jurídica não caracteriza ausência de prestação jurisdicional.

A contradição alegável nos embargos de declaração é apenas aquela interna ao julgado, não entre a decisão e fatos externos ou a tese da parte, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgInt na SLS 3.294/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obscuridade ensejadora de embargos de declaração exige que a decisão seja ininteligível, não sendo suficiente a mera discordância da parte quanto à interpretação jurídica adotada.

A omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração, pressupõe ausência de manifestação sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia, não se caracterizando pelo descontentamento da parte com a fundamentação adotada no julgado.

Sobre multa administrativa, os consectários legais compreendem correção monetária pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa a penalidade, e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, desde a constituição definitiva do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.859.763/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.08.2019.

STJ, EDcl no AgInt na SLS 3.294/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 07.02.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, j. 27.04.2023.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004454-03.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.06.2023.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020196-22.2020.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 27.08.2024.

TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001238-97.2020.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002293-20.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo.

Em suas razões id. 9448859 sustenta o embargante, inicialmente, que o julgado seria obscuro ao sustentar que os acréscimos legais incidentes sobre o valor da multa estariam alinhados aos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.

Afirma, ainda, que o colegiado não teria se manifestado sobre as alegações recursais atinentes aos consectários legais, especialmente a legislação municipal que disciplina a forma de atualização dos créditos tributários.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o primeiro vício apontado pelo embargante, relembro que, consoante decidido no AgInt no REsp 1.859.763/AM,
“o conceito de obscuridade, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação. Não se confunde com interpretação do direito tida por inadequada pela parte. Se ela pode tecer argumentos contra a conclusão da Corte, é porque compreende a decisão, embora dela discorde; a decisão obscura é, a rigor, irrecorrível quanto a seus fundamentos, que nem sequer são passíveis de identificação racional articulada
.”

Neste caso, inegável que o acórdão apresenta razões coerentes e coesas acerca dos consectários legais da condenação, nos seguintes termos:

Afinal, a sentença encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial no sentido de que “
a
atualização monetária da multa aplicada pelo PROCON deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir da decisão final que fixa o valor da penalidade, e os juros de mora devem ser computados a partir da constituição definitiva do crédito, conforme art. 394, do Código Civil, que deve compreendida como a data do trânsito em julgado da decisão administrativa, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança
” (TJES. Apelação Cível nº 5001387-98.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Subst. Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 27/04/2023).

Os precedentes persuasivos apontados pelo embargante não são suficientes à reforma do
decisum,
pois, como já decidiu aquela Corte Superior, “
a contradição que enseja o acolhimento dos declaratórios é aquela interna no julgado que contém proposições inconciliáveis entre si,
e não entre a decisão embargada e fato externo ou entre a tese defendida pela parte e a adotada em outros julgados
.
(EDcl no AgInt na SLS n. 3.294/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Ademais, ratificando o acerto do pronunciamento recorrido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO PROVIDO.
1) Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança)
, tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79. 2) Recurso provido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5004454-03.2019.8.08.0024. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 14/06/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PEDIDO IMPLÍCITO. ART. 491 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar matéria indispensável ao deslinde da controvérsia. 2. Os consectários da condenação devem ser fixados, ainda que não haja pedido explícito, nos termos do art. 491 do CPC.
Tratando-se de multa administrativa arbitrada pelo Procon, deverão incidir juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do termo final fixado pela notificação da embargante para pagamento do débito e, correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa
. 3. Recurso conhecido e provido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0020196-22.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Robson Luiz Albanez. Data do julgamento 27/08/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. OMISSÃO SANADA. MANIFESTAÇÃO A RESPEITO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS. RECURSO PROVIDO. 1- Constatada omissão, é de se sanar o referido vício a fim de manter o definido na Sentença, devendo
“incidir sobre o valor multa, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Já com relação à correção monetária, deverá ser aplicado o IPCA-E, a partir da data da prolação da sentença, que reduziu o valor da multa”
.
2- Recurso conhecido e provido. (Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5001238-97.2020.8.08.0024. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 17/08/2023).

Em suma, o Tribunal se manifestou de forma fundamentada sobre o ponto essencial ao deslinde da controvérsia, sendo que o mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)